Tribunal: TJES
Processo: 5009006-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009006-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP e outros

AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS NÃO RECOLHIDOS. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, declarou a preclusão da prova pericial devido à falta de recolhimento dos honorários pela parte devedora, fixando o valor da condenação com base nos documentos apresentados pela credora. Os agravantes alegam a imprescindibilidade da perícia para a busca da verdade real e manifestam intenção tardia de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da parte em depositar os honorários periciais, após deferimento de parcelamento e regular intimação, acarreta a preclusão da prova técnica na fase de liquidação de sentença, autorizando o julgamento com base na prova documental existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova (art. 95). A inércia dos agravantes em efetuar o pagamento, mesmo após o parcelamento concedido, configura desistência tácita e acarreta a preclusão da prova pericial.

4. Diante da preclusão da prova técnica por culpa exclusiva dos devedores, é lícito ao magistrado proceder à liquidação com base nos documentos e pareceres constantes nos autos (art. 510 do CPC), em observância ao princípio do livre convencimento motivado. A tentativa de reabertura da instrução após a decisão, mediante promessa de pagamento, configura comportamento contraditório que viola a marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A inércia da parte em depositar os honorários periciais, após devidamente intimada, acarreta a preclusão da prova na fase de liquidação de sentença, autorizando o magistrado a fixar o valor da condenação com base nos elementos documentais existentes nos autos".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95 e 510.

Jurisprudência
relevante citada:
TJPR, AI 0105105-08.2024.8.16.0000, Rel. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 04.12.2024; TJSP, AC 1020174-52.2020.8.26.0506, Rel. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2024; TJMG, AI 3124435-21.2024.8.13.0000, Rel. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 01.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INCOPEDRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. – EPP

e OUTRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Liquidação de Sentença iniciada por
MAGMA METAL LTDA. - ME
, declarou preclusa a prova pericial requerida pelos agravantes e liquidou o valor da condenação com base nos documentos apresentados pela agravada.

Em suas razões (id. 14123568), os agravantes sustentam, em síntese:
i)
a imprescindibilidade da prova pericial na liquidação por arbitramento, alegando ser ínsita ao procedimento e necessária para a busca da verdade real;
ii)
que a ausência de pagamento dos honorários não deveria implicar em preclusão ou presunção de veracidade dos documentos unilaterais da agravada, visto que não há revelia na fase de liquidação;
iii)
que magistrados anteriores haviam considerado os documentos da agravada insuficientes;
iv)
que possuem interesse na realização da prova e se comprometem a realizar o pagamento.

Deferi liminarmente o efeito suspensivo pleiteado, conforme decisão de id. 16251307.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 14464206), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009006-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP, CASEMIRO COSTA NETO

AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INCOPEDRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. – EPP

e OUTRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Liquidação de Sentença iniciada por
MAGMA METAL LTDA. - ME
, declarou preclusa a prova pericial requerida pelos agravantes e liquidou o valor da condenação com base nos documentos apresentados pela agravada.

Em suas razões (id. 14123568), os agravantes sustentam, em síntese:
i)
a imprescindibilidade da prova pericial na liquidação por arbitramento, alegando ser ínsita ao procedimento e necessária para a busca da verdade real;
ii)
que a ausência de pagamento dos honorários não deveria implicar em preclusão ou presunção de veracidade dos documentos unilaterais da agravada, visto que não há revelia na fase de liquidação;
iii)
que magistrados anteriores haviam considerado os documentos da agravada insuficientes;
iv)
que possuem interesse na realização da prova e se comprometem a realizar o pagamento.

Deferi liminarmente o efeito suspensivo pleiteado, conforme decisão de id. 16251307.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 14464206), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na correção da decisão que declarou preclusa a prova pericial por falta de depósito dos honorários e liquidou a sentença com base na documentação existente nos autos.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a prova pericial foi deferida e os agravantes requereram o parcelamento dos honorários, o que foi prontamente deferido pelo Juízo a quo em três parcelas mensais. Contudo, devidamente intimados em fevereiro de 2024, os agravantes quedaram-se inertes, não efetuando o pagamento de nenhuma das parcelas no prazo assinalado.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 95, que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

O entendimento já externado pelos e. Tribunais Pátrios é pacífico no sentido de que a inércia da parte em promover o depósito dos honorários periciais, após devidamente intimada, acarreta a preclusão da prova:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. P
ROVA PERICIAL . AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DO REQUERIDO. PRECLUSÃO DA PROVA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE ADVERSA . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. Agravo de instrumento não provido. (TJ-PR 01051050820248160000 Cascavel, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 04/12/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2024)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DA RÉ. A sentença que condenou a construtora ao pagamento de indenização pelos vícios de construção em imóvel adquirido pela autora deve ser mantida. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova.
A ré não realizou o pagamento dos honorários periciais no prazo legal, resultando na preclusão da prova pericial, o que reforça sua responsabilidade pelos danos . Sentença mantida. Recurso desprovid
o. (TJ-SP – Apelação Cível: 10201745220208260506 Ribeirão Preto, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 14/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - INÉRCIA - PROVA PERICIAL- PRECLUSÃO.
A produção da prova pericial está preclusa quando a parte, devidamente intimada, não deposita os honorários do perito
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31244352120248130000, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 01/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA .
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. 2 . Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. 3. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Logo, se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado . 4. Na hipótese, a produção de prova pericial foi deferida, porém o banco deixou transcorrer o prazo sem o pagamento dos honorários periciais. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial. 5 . A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do banco em impugnar os cálculos na liquidação de sentença. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelos agravados, que foram amparados por laudo técnico elaborado por profissional habilitado. 6. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-DF 07329014220228070000 1647082, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

Assim, não se pode acolher a tese de que a prova pericial seria obrigatória e imune à preclusão na liquidação por arbitramento. Digo isso porque ao requererem a prova e, subsequentemente, deixarem de arcar com o ônus financeiro de sua produção, os agravantes, tacitamente, desistiram da diligência.

Conforme bem pontuado pelo d. magistrado singular e reforçado pela agravada, a tentativa de reabertura da instrução após a prolação da decisão liquidatória, com promessas de pagamento futuro, configura comportamento contraditório e viola a marcha processual, não merecendo guarida.

Operada a preclusão da perícia, não resta ao magistrado outra alternativa senão julgar a liquidação com base nos elementos constantes nos autos. O art. 510 do CPC
1
é claro ao dispor que, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito.

A contrario sensu, se a perícia restou frustrada por culpa exclusiva dos devedores, e existindo nos autos documentos que, no entendimento do julgador, são suficientes para aferir o valor do dano, é perfeitamente lícito proceder à liquidação com base nesses elementos.

Ademais, o fato de magistrados anteriores terem, em momentos distintos, determinado a perícia, não vincula o juízo atual a manter o processo paralisado indefinidamente aguardando uma prova que a parte interessada se recusa, na prática, a custear. Até porque o princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar a prova documental apresentada pela credora, mormente quando a contraprova técnica não foi produzida por desídia dos devedores.

Por fim, escorreita a fixação da verba honorária diante da evidente litigiosidade caracterizada pela resistência dos agravantes, impugnações e a própria necessidade de decisão judicial para dirimir o
quantum debeatur
após anos de tramitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência lógica,
REVOGO
o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

1
Art. 510.
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)